Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO JUDICIAL. OMISSÃO OU ATRASO DESARRAZOADO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO VERIFICADOS. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Em elucidativo precedente, destacou-se que “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021).
2. Na hipótese, ainda que a instituição financeira não tenha observado precisamente a decisão que determinou a transferência de todos os valores em nome do de cujus para a conta judicial, não se verificou, até o presente momento, omissão ou atraso desarrazoado de sua parte, a justificar a imposição da multa.
3. Imperioso ressaltar que, ao tempo em que requer a aplicação de multa pelo descumprimento da referida decisão, a parte agravante reconhece o cumprimento total das transferências bancárias.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.